Tribunal: TJSP
Processo: 1053053-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – AEROPORTO PRIVADO – Portaria no 156/19 do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP - TARIFA DE PEDÁGIO - UTILIZAÇÃO DA via de acesso de aeronaves de áreas particulares AO ESPAÇO RESTRITO DO aerOPORTO DE SOROCABA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE. 1. Ilegalidade da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – AEROPORTO PRIVADO – Portaria no 156/19 do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP - TARIFA DE PEDÁGIO - UTILIZAÇÃO DA via de acesso de aeronaves de áreas particulares AO ESPAÇO RESTRITO DO aerOPORTO DE SOROCABA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE. 1. Ilegalidade da Portaria no 156/19 do DAESP, reconhecida. 2. Divergência, no tocante à motivação para a instituição da Tarifa de Pedágio em questão. 3. A instituição de nova Tarifa, por meio de ato administrativo desprovido de motivação razoável, acarretará a onerosidade excessiva, em prejuízo aos interessados. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.